Tribunal: TJSP
Processo: 1016612-94.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*Ação de regresso – Pretensão de obrigar a ré a indenizar, em ação regressiva, os prejuízos sofridos pelo Banco autor em ação ajuizada por seu cliente objetivando a devolução do pagamento de despesas realizadas por cartão de crédito mediante fraude e indenização por danos morais – Descabimento – Ré atua como prestadora de serviços recebendo os pagamentos eletrônicos, não se beneficiando dos

Ementa:
*Ação de regresso – Pretensão de obrigar a ré a indenizar, em ação regressiva, os prejuízos sofridos pelo Banco autor em ação ajuizada por seu cliente objetivando a devolução do pagamento de despesas realizadas por cartão de crédito mediante fraude e indenização por danos morais – Descabimento – Ré atua como prestadora de serviços recebendo os pagamentos eletrônicos, não se beneficiando dos valores direcionados a terceiro, que utilizou os serviços de intermediação de pagamento para venda impugnada pelo titular do cartão – Ausência de qualquer indício de participação da ré intermediadora de pagamentos na fraude, rompendo o nexo causal, afastando a responsabilidade da requerida – Precedentes do TJSP - Sentença reformada – Ação julgada improcedente – Recurso provido.*